Tribunal: STF
Processo: RHC 53548
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - DECISÃO DENEGATÓRIA QUE MERECE CONFIRMADA, POR SEUS FUNDAMENTOS. IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIDA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, POR VIOLAÇÃO DO ART. 89, IV, DA LEI 4.215, DE 27.4.1963,
QUE SE REFERE À PRISÃO DE ADVOGADO, POR MOTIVO DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO. - ALEGAÇÕES DO PACIENTE, REFERENTES À PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, QUE NÃO PODEM
SER ACOLHIDAS NO PROCESSO DE HABEAS CORPUS. - RECURSO NÃO PROVIDO.